Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT, em que se pretende a reforma da sentença para que o réu seja condenado pela prática do estupro tentado (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) ou, subsidiariamente, pelo delito de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para a condenação do réu por qualquer dos delitos imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou “hearsay testimony”), quando ratifica o depoimento da vítima, é admitido pelo ordenamento jurídico, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos, mas não pode, contudo, servir de fundamento isolado para uma condenação.
4. A dúvida razoável deve ser sempre interpretada a favor do réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, daí por que, não se constatando, indubitavelmente, quanto à existência do crime e prova da autoria, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII do CPP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 213, caput, c/c art. 14, II, e art. 146; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
1. STF, AgRg no AREsp no 2.315.345/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023.
2. TJDFT, Acórdão 1862808, 07039603620238070004, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 16.05.2024, PJe 26.05.2024.
3. TJDFT, Acórdão 1884737, 07038034620228070021, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.06.2024, PJe 07.07.2024.